Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA TRANSFERÊNCIA DE MULTAS, PONTUAÇÕES E TRIBUTOS RELATIVOS A VEÍCULO. ORDEM CONTIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO ENVOLVENDO PARTICULARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL, DO DETRAN/DF E DO DER/DF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. À luz do que dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil, o DETRAN/DF, o DER/DF e o DISTRITO FEDERAL não têm legitimidade para recorrer de decisão proferida em ação envolvendo particulares com vistas a evitar a imposição da transferência de infrações, multas, pontuações e tributos referentes ao veículo disputado.
II. Terceiro prejudicado, na acepção empregada no artigo 996 do Código de Processo Civil, é aquele que poderia ter ingressado na relação processual na qualidade de assistente de alguma das partes e que, por sofrer impacto na sua esfera jurídica pelo pronunciamento judicial, possui legitimidade para recorrer em benefício da parte assistida.
III. Se os Agravantes não pretendem coadjuvar uma das partes, mas defender interesse próprio de se resguardar dos efeitos da sentença proferida, não há como reconhecer a sua legitimidade recursal.
IV. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o cumprimento de sentença transitada em julgado, quando interposto na mesma relação processual, encontra óbice na coisa julgada, presente o disposto nos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
V. Se os Agravantes entendem que não podem ser alcançados pela coisa julgada, na linha do que estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil, devem fazer uso dos mecanismos jurídicos apropriados para a salvaguarda dos seus interesses jurídicos.
VI. Agravo de Instrumento não conhecido.